Tribunal: STF
Processo: Rcl 53174
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PROCESSAMENTO DE AGRAVO CONTRA INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA: SÚMULA N. 727 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Welson Colins Mendes, em 2.5.2022, contra a seguinte decisão proferida pelo Juiz Presidente da Primeira Turma Recursal Cível e Criminal de São Luís/MA no Processo n. 0814213-92.2018.8.10.0001, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal:



    “Trata-se de agravo interposto com fulcro no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, em razão de o acórdão recorrido estar de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, de repercussão geral (art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). 



    Relação jurídica sem desenvolvimento regular, porquanto o recurso interposto visa destrancar o Recurso Extraordinário sem o prévio esgotamento da instância. 



    Decido 



    Pontuo serem tidos pressupostos processuais como ‘aquelas exigências legais sem cujo atendimento o processo, como relação jurídica, não se estabelece ou não se desenvolve validamente’. 



    Anoto constituir a regularidade formal pressuposto extrínseco de admissibilidade dos recursos, cuja ausência impõe o não conhecimento do inconformismo, assim devendo ser declarado pelo órgão julgador. 



    No caso em concreto, a parte recorrente interpôs agravo interno contra decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário, ao fundamento do artigo 1.030, I, do CPC. 



    Nessa quadra, observo que o § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil atesta que ‘da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021’. 



    E contra ‘decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042’, in verbis: (…)



    Portanto, em não se tratando de decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V do art. 1.030 do CPC (§ 1º do art. 1.030), incabível o agravo baseado no art. 1.042. O recurso aceitável seria o Agravo Interno. 



    Constitui erro grosseiro a interposição do agravo assentado no art. 1.042, do CPC/15, para impugnar decisão do Presidente da Turma que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. Logo, não se encontra preenchido o requisito da taxatividade. (…)



    Em face do exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, não conheço do presente Agravo, por sua manifesta irregularidade formal” (e-doc. 3).



    2. O reclamante afirma que a presente reclamação “se presta única e exclusivamente para requerer a devida remessa dos autos do Agravo em Recurso Extraordinário (Id. 15203593) a este Pretório Excelso, preservando sua competência constitucional para realizar o juízo de admissibilidade e de mérito do Agravo outrora interposto” (sic, fl. 5).



    Sustenta que a autoridade reclamada “negou seguimento, tanto ao Recurso Extraordinário (Id. 13978555) quanto ao Agravo em Recurso Extraordinário (Id. 15203593), sob o fundamento de que não houve demonstração da repercussão geral acerca da matéria debatida, quando, na verdade, o reconhecimento de repercussão geral também compete ao Supremo Tribunal Federal, em sede de juízo de admissibilidade recursal” (fl. 5). 



    Assevera que “o Juízo de origem, em sua decisão de inadmissibilidade sob Id. 15755439, não demonstrou qualquer tipo de esforço argumentativo para ilustrar eventual existência de entendimento consolidado por esta Corte Suprema, seja em sede de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, sobre a matéria constante no Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo recorrente ” (fl. 6).



    Ressalta que “limita-se o Tribunal de origem a afirmar que o recurso cabível seria o Agravo Interno, e não o Agravo com base no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Isso porque, segundo o entendimento do Tribunal a quo, a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto foi fundamentada no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC ” (fl. 6).



    Pondera que “o recurso interposto não se enquadra na hipótese do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC [e que] não há que se falar em ‘erro grosseiro’ nem tampouco em ausência de preenchimento do requisito da taxatividade” (fl. 6). 



    Salienta que, “considerando que o Juízo a quo optou por negar seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário sem fundadas razões para tanto, se instaura a usurpação de competência privativa deste Pretório Excelso” (fl. 7).



    Requer os benefícios da gratuidade de justiça e medida liminar para “suspender a decisão do Juízo de origem (Id. 15755439) que usurpou a competência deste Pretório Excelso e determinar a imediata remessa dos autos do Agravo em Recurso Extraordinário (Id. 15203593) a esta Corte Suprema” (fl. 13). 



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para “que se proceda com a imediata remessa dos autos do Agravo em Recurso Extraordinário (Id. 15203593) a esta Corte Suprema” (fls. 13-14). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



     



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao agravo interposto pelo reclamante contra inadmissão do recurso extraordinário, o Juiz Presidente da Primeira Turma Recursal Cível e Criminal de São Luís/MA teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    5. Na espécie, ao exercer o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo reclamante, o Juiz Presidente da Primeira Turma Recursal Cível e Criminal de São Luís/MA negou seguimento ao recurso, sem invocar a aplicação de precedente julgado pela sistemática da repercussão geral:



    “Trata-se de Recurso Extraordinário, interposto por WELSON COLINS MENDES, contra acórdão proferido no âmbito desta Turma Recursal, com fundamento no art. 102, inciso III, letra ‘a’, da Constituição Federal, alegando suposta violação a normas, preceitos constitucionais, para requerer: (...)



    Preenchidos os requisitos genéricos de admissibilidade recursal, referentes à representação, tempestividade e preparo na forma legal.



    Decido.



    No que concerne, especificamente, ao requisito da demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, estabelecido pela Emenda Constitucional nº. 45/04, que acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 102 da Constituição Federal de 1988, constata-se o não atendimento pela parte Recorrente da demonstração desse requisito, não obstante tenha havido arguição em preliminar específica.



    É ônus da parte Recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no Recurso Extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica. Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, parágrafo 3º, da Carta Magna, e no art. 1.029 do Código de Processo Civil, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional (Nesse sentido: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Ao contrário do alegado pela parte Recorrente, não ficou demonstrada a razão pela qual a questão constitucional versada no Recurso Extraordinário seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. Houve mera alegação de existência do requisito, sem que fosse demonstrado o efetivo preenchimento dos pressupostos acima referidos, não satisfazendo, por isso, a exigência prevista no art. 327, § 1º, do RISTF (Nesse sentido: ADI 1.075, Rel. Celso de Mello).



    Ademais, pretende a parte Recorrente, de forma reflexa, com o apelo extraordinário à Corte Suprema de Justiça, sob o argumento de que houve ofensa a dispositivos da Constituição Federal, em verdade, reexame dos fatos e das provas, o que não é admitido por essa via recursal.



    Ainda assim, é manifestamente assente o entendimento de que a afronta a tais princípios, no presente caso, apresentar-se-ia somente de forma indireta, ou seja, caracterizadora de ofensa reflexa ao texto constitucional (RTJ: 147/251, 159/328, 161/284, 170/627-628), não bastando, por si só, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.



    Além disso, o Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que a ofensa meramente reflexa ao texto constitucional inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    Por guardar pertinência ao caso em concreto, colaciono o seguinte aresto: (…) 



    De mais a mais, rediscutir a matéria anteriormente apreciada e dirimida, mesmo sustentando restar violado artigos da Constituição Federal, é insuficiente para lastrear o decisum a quo, pois exige o reexame de provas, o que encontra obstáculo nas Súmulas 279 (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’) e 282 (‘É inadmissível recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’), ambas do Supremo Tribunal Federal.



    Desse modo, a partir do momento em que a pretensão da parte Recorrente consiste em examinar a convicção judicial, consolidada em questão de direito, observa-se que o cerne do Recurso Extraordinário se transmuta para análise de questões fáticas, que, in casu, foram julgadas com base em legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o seu conhecimento.



    Ante o exposto, por lhe faltarem pressupostos da repercussão geral, decido pela inadmissibilidade do presente recurso extraordinário, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO” (fls. 49-52, e-doc. 2).



    6. Diferente do afirmado pela autoridade reclamada, o reclamante não interpôs o agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, cabível se aplicada a sistemática da repercussão geral. O agravo interposto pelo reclamante foi o previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (fls. 25-40, e-doc. 2). O Juiz Presidente da Primeira Turma Recursal Cível e Criminal São Luís/MA, entretanto, deixou de remeter o recurso à instância superior e, ao fazê-lo, usurpou a competência deste Supremo Tribunal.



    7. Este Supremo Tribunal assentou ser de sua exclusiva competência a apreciação de agravo interposto contra inadmissão de recurso extraordinário, cabendo ao juízo de origem apenas a remessa do recurso a este Supremo Tribunal.



    No Código de Processo Civil se prevê:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. 



    Dispõe-se na Súmula n. 727 deste Supremo Tribunal:



    “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”.



    Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É procedente a reclamação, por usurpação de competência, quando o ato reclamado obsta a remessa dos autos ao Supremo do agravo interposto, com fundamento no art. 544 do CPC, contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral. 2. Em regra, a decisão que inadmite o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral desafia a interposição de agravo nos termos do art. 544 do CPC, devendo os autos serem remetidos a esta Corte. 3 Agravo regimental provido” (Rcl n. 22.269-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJ 20.4.2016).



    Assim também os seguintes julgados: Rcl n. 19.970, Rcl n. 19.976, Rcl n. 19.997, Rcl n. 19.946, Rcl n. 19.952, Rcl n. 19.965 e Rcl n. 19.967, Relator o Ministro o Ministro Dias Toffoli; Rcl n. 19.987 e Rcl n. 19.927, Relator o Ministro Gilmar Mendes; Rcl n. 19.989, Rcl n. 19.963, Rcl n. 19.972, Rcl n. 19.917 e Rcl n. 19.962, Relator o Ministro Luiz Fux; Rcl n. 19.936, Rcl n. 19.907 e Rcl n. 19.954, Relator o Ministro Roberto Barroso; e Rcl n. 19.947 e Rcl n. 19.930, de minha relatoria.



    Esses precedentes representam o entendimento consolidado deste Supremo Tribunal sobre a manifesta incompetência do Tribunal de origem para julgar o agravo interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário.



    Na espécie vertente, não se revela a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, não se discutindo a adequação, ou não, do caso ao tema de repercussão geral aqui decidido, pelo que a autoridade reclamada não dispunha de alternativa que não a de processar o agravo e remetê-lo imediatamente a este Supremo Tribunal.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o encaminhamento imediato a este Supremo Tribunal do agravo interposto contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário no Processo n. 0814213-92.2018.8.10.0001, sem prejuízo de novo juízo de admissibilidade a ser realizado pelo Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora